Tribunal: TJMT
Processo: 1025493-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1025493-44.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA.
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 25/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ACORDO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO - UTILIZAÇÃO DE 6 (SEIS) VOUCHERS DOMÉSTICOS, IDA E VOLTA, COM DATA LIMITE PARA UTILIZAÇÃO FIXADA EM 30/07/2020 - ALEGAÇÃO DE ACORDO DESCUMPRIDO PELA RECLAMADA - AUSÊNCIA DE PROVA - PACTO REALIZADO NOS TERMOS DO COMBINADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No presente caso, o recorrente não comprovou o descumprimento por parte da recorrida, do acordo realizado pelas partes no processo n. 8019931-03.2019.811.0001, no qual haviam firmado que o recorrente teria direito a utilização de 6 (seis) vouchers domésticos, ida e volta, com data limite para utilização fixada em 30/07/2020.
2- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que as informações trazidas não são suficientes para se concluir que houve o descumprimento por parte da reclamada no acordo firmado judicialmente.
3- Não comprovada qualquer desídia ou falha por parte da reclamada ante o acordo firmado entre as partes, não há que se falar em indenização por danos materiais, tampouco morais.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025493-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (RECORRENTE), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022